Tribunal: TJES
Processo: 0012521-24.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012521-24.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON NEVES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012521-24.2019.8.08.0030

APELANTES: MARLON NEVES DOS SANTOS, ALEX BISPO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVI ALMEIDA VIAL - ES40417, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258, LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070, WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
recurso
s
de
Apelação Criminal
interpostos por MARLON NEVES DOS SANTOS e ALEX BISPO PEREIRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 10240031, arquivo completo, pp. 1393/1421), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 70, caput, 2ª parte, (duas vezes), todos do Código Penal, às penas, cada um, de 39 (trinta e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Alegam nulidades e buscam a anulação do julgamento ou, subsidiariamente, a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) identificar se ocorreu nulidade da audiência de instrução e julgamento, por suposta ausência de defesa técnica; (ii) Verificar eventual nulidade da decisão de pronúncia, sob a alegação de que foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos;
(iii) Determinar se o julgamento pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos; (iv) Analisar a dosimetria da pena e a adequação do critério de cálculo aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece a nulidade da audiência de instrução e julgamento, pois a ausência temporária da advogada dos réus foi autorizada pelo magistrado, a defesa permaneceu presente na sala virtual durante todo o depoimento, e não se demonstrou prejuízo concreto aos acusados. Aplica-se o art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade pela parte que lhe deu causa.

A nulidade da decisão de pronúncia também não se verifica, pois o recurso cabível para impugná-la seria o Recurso em Sentido Estrito, já precluso.

Quanto ao mérito, a condenação pelo Tribunal do Júri está respaldada por provas judicializadas, incluindo os depoimentos de agentes policiais, os quais detalharam a dinâmica criminosa. A soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF) impede a revisão de decisões que não sejam arbitrárias, sendo legítima a escolha dos jurados por uma das versões apresentadas.

Os depoimentos de policiais são reconhecidos como meios de prova idôneos, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

Em relação à dosimetria, reconhece-se excesso no critério adotado para o aumento da pena-base. Aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, fixa-se a pena-base em 21 anos.

Quanto ao concurso de crimes
, mantém-se a aplicação da regra do concurso formal impróprio (art. 70, parte final, CP), conforme quesitação respondida pelos jurados. A pluralidade de vítimas e o desígnio autônomo de cada conduta configuram a prática de crimes distintos, ainda que cometidos em um mesmo contexto fático. Assim, correta a soma das penas como critério de cálculo, conforme estabelecido no artigo 70 do Código Penal e ratificado pela soberania do veredicto do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para reduzir a pena definitiva de cada réu para 32 anos e 8 meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

A ausência de defesa técnica momentânea durante a instrução, sem demonstração de prejuízo, não gera nulidade processual.

É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado, pois eventual nulidade ou insuficiência probatória deveria ter sido arguida em momento oportuno, por meio do recurso cabível – o Recurso em Sentido Estrito

O Tribunal do Júri é soberano para decidir com base no sistema da íntima convicção, desde que haja suporte probatório mínimo.

A fixação da pena-base deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo o julgador adotar critérios diversos para o cálculo, desde que devidamente justificados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 61, II, “a” e “d”; 70, parte final; 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 565 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 847.152/MG; STJ, AgRg no AREsp 1.891.254/GO; STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012521-24.2019.8.08.0030

APELANTES: MARLON NEVES DOS SANTOS, ALEX BISPO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVI ALMEIDA VIAL - ES40417, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL - ES36258, LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070, WALAS PAIVA ESPINDOLA - ES24801-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MARLON NEVES DOS SANTOS e ALEX BISPO PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 10240031, arquivo completo, pp. 1393/1421), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 70, caput, 2ª parte, (duas vezes), todos do Código Penal, às penas, cada um, de 39 (trinta e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito..

Em razões recursais, os réus Alex Bispo Pereira e Marlon Neves dos Santos pleitearam, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento em que foi colhido o depoimento de uma testemunha sem a presença de advogada constituída.

Durante a primeira fase do procedimento do Júri, em audiência realizada no dia 04/5/2021, designada para a oitiva de testemunhas, os réus foram representados pela advogada Gislaine Costa Salles (OAB/ES 26.809).

Nada obstante, a defesa técnica alega que, durante a oitiva da testemunha Rafael Marques, a patrona constituída informou que precisaria ausentar-se da sala porque participava de outra audiência, na qual deveria apresentar alegações finais, tendo sido autorizada pelo magistrado.

Argumentam os recorrentes, nesse sentido, que ambos os réus permaneceram sem defesa técnica durante esse período da instrução criminal, configurando, assim, prejuízo que resultaria em nulidade absoluta do processo.

É digno de nota ressaltar que a arguição de nulidade decorreu de uma conduta assumida pela própria defesa técnica. Diante desse panorama, importante trazer a registro o disposto no artigo 565, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
.

Por conseguinte, em razão da vedação ao princípio do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e em observância ao dogma da boa-fé, não pode a defesa arguir suposta nulidade por ela provocada ou a que tenha concorrido.

Necessário destacar, além disso, que a advogada que representava os réus, apesar de ter informado que estava participando naquele momento de outra audiência, permaneceu na sala virtual durante toda a colheita do depoimento da testemunha e, ao final do ato, não suscitou o interesse em realizar perguntas à testemunha ou de impugnar o ato realizado.

Não há que se falar, assim, em afronta às garantias da ampla defesa e do contraditório, uma vez que os recorrentes foram devidamente representados durante a produção da prova oral – não havendo, assim, a configuração de prejuízo que tivesse o condão de ensejar o reconhecimento de nulidade processual.

À vista do exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

PRELIMINAR -
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Ainda em sede preliminar, os recorrentes postulam a anulação da decisão de pronúncia, sob a alegação de que foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos – circunstância que ensejaria a despronúncia e, consequentemente, a anulação da segunda fase do Júri.

As teses suscitadas pela defesa técnica são próprias de uma via recursal específica – o Recurso em Sentido Estrito – própria para irresignações em face de decisões de pronúncia.

Nesse contexto, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça ao considerar que “É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie. (...) A superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência probatória” (AgRg no HC n. 889.766/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

Em outras palavras, o édito condenatório firmado pelo Conselho de Sentença torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em decorrência da configuração do instituto da preclusão.

Para além disso, verifica-se que a decisão de pronúncia foi formada a partir da conjugação de elementos indiciários e de provas produzidas em juízo, não havendo flagrante nulidade que justifique o reconhecimento da nulidade suscitada.

Diante das circunstâncias apresentadas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MARLON NEVES DOS SANTOS e ALEX BISPO PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (id. 10240031, arquivo completo, pp. 1393/1421), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os réus foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, II, na forma do artigo 70, caput, 2ª parte, (duas vezes), todos do Código Penal, às penas, cada um, de 39 (trinta e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Os réus Alex Bispo Pereira e Marlon Neves dos Santos apresentaram razões recursais (id. 10240031, pp. 1437/1477, e id. 10240145) pleiteando, no mérito, a necessidade de anulação do julgamento, argumentando que a condenação seria manifestamente contrária às provas dos autos, estando fundamentada exclusivamente em elementos extrajudiciais. Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento das penas-bases e intermediárias, bem como a aplicação da regra do concurso formal próprio, ao argumento de que teria ocorrido erro na execução em relação à segunda vítima.

Emerge da denúncia que, no dia 13/3/2019, às 20h26, na Rua Rio Grande do Norte, local conhecido como “Cuca”, no Bairro Aviso, em Linhares, os réus, previamente ajustados, com vontade livre e consciente, concorreram para a prática de tentativa de homicídio contra as vítimas Ivoney da Silva Santos (vulgo “Tuquinha”) e Daniele Guimarães Flávio, desferindo-lhes diversos disparos de arma de fogo. Contudo, não consumaram seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que as vítimas foram socorridas.

Consta dos autos que as vítimas estavam no local indicado, na companhia de outras pessoas, quando foram surpreendidas por um veículo, cujos ocupantes iniciaram disparos contra elas.

Segundo a peça acusatória, a vítima Ivoney era o alvo principal de Marlon e Alex devido a desavenças relacionadas ao tráfico de drogas, sendo atingida por dois disparos. Em seguida, os réus saíram do veículo e apontaram uma arma de fogo para a cabeça da vítima, mas as munições não deflagraram, razão pela qual passaram a desferir coronhadas contra sua cabeça.

Por sua vez, a vítima Daniele foi atingida por cinco disparos e, mesmo ferida, arrastou-se até um ponto de mototáxi para solicitar socorro.

Encerrada a empreitada criminosa, os réus evadiram-se, tomando rumo conhecido.

De acordo com a exordial acusatória, a motivação dos delitos é torpe, ligada à rivalidade existente entre criminosos que residem no “Gogó da Ema”, grupo ao qual os réus pertencem, e no “Cavaco”, grupo integrado por Ivoney.

Além disso, os crimes foram executados de forma a gerar perigo comum, em razão dos diversos disparos de arma de fogo em via pública, bem como por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de homicídios qualificados tentados, em concurso formal impróprio.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada no Boletim Unificado (pp. 17/20) e nos elementos indiciários que compõem o expediente pré-processual.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há provas judicializadas
apontando a autoria dos delitos em relação aos apelantes.

Nesse contexto, o contexto fático que baseia a imputação dos crimes de homicídio versam sobre a disputa do tráfico de drogas entre facções criminosas rivais.

Na esfera policial, a vítima Ivoney da Silva Santos relatou que, no dia dos fatos, estava conversando com seis amigos na rua, incluindo a vítima Daniele Guimarães Flávio, ocasião em que foi surpreendido com um veículo que se aproximou e cujos ocupantes passaram a alvejá-lo com disparos de arma de fogo. Destacou, também, que, no momento em que caiu em solo os ocupantes do veículo desceram e colocaram a arma próximo à sua cabeça e tentaram realizar novos disparos, atingindo, também, a vítima Daniele. Ademais, relatou de forma expressa que conseguiu identificar os responsáveis pelos disparos, sendo eles os réus Alex e Marlon.

Embora a vítima tenha mudado a versão dos fatos posteriormente, há provas colhidas em juízo que direcionam a autoria delitiva aos réus, ora apelantes.

Nesse diapasão, o Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, que participou das diligências de investigação, prestou depoimento
em audiência
e relatou o seguinte (conforme transcrição de mídia):

“
[...] Que foi o delegado que estava a frente do inquérito policial que envolvia os acusados MARLON e ALEX; Que em Linhares tem um bairro chamado Aviso e é um bairro problemático, com guerras intensas pelo tráfico de drogas; Que dentro desse bairro, existem 03 (três) grupos, e atualmente, 02 (dois) deles são mais fortes; Que os grupos se chamam “Gogó da Ema” e “Cavaco”; (...)
Que quanto a esse caso específico, foi apurado que o ALEX, indivíduo de altíssima periculosidade, foi quem atirou no Ivoney e esse era o alvo principal, e que MARLON auxiliou ALEX, o levando até o local e empreendendo fuga, em um veículo FIAT Pálio de cor escura; Que a motivação da tentativa, era a disputa pelo tráfico naquela região e sobretudo, Ivoney está sendo processado por ser o autor da morte do irmão do MARLON, que era o Lucas;

Que eles atingiram o IVONEY e tentaram conferir, mas não sabe se a arma falhou ou se acabou a munição;

Que atingiram IVONEY com material contundente e bateram a cabeça dele no meio-fio, mas não conseguiram matar o IVONEY; Que a DANIELE, que é a outra vítima, estava próximo ao IVONEY, em um beco, passando na rua e não tinha nada a ver com a situação, era uma moradora, e foi atingida por disparos de arma de fogo;
(...) Que os grupos criminosos daquela região possuem características peculiares, eles são agressivos e audaciosos, só que eles usam arma 32; Que eles não usam pistola; Que a característica deles é um microtráfico; Que por isso nessa área acontece muita tentativa, eles atingem, mas não chegam a ceifar as vítimas; (...); Que MARLON e ALEX eram traficantes e estão presos e a vítima IVONEY também está presa; Que MARLON e ALEX possuem outros processos e outras passagens, e ALEX foi um indivíduo que deu muito trabalho para efetuar a prisão; Que ALEX morava perto de um rio e sempre fugia por lá; [...]”.

A referida testemunha
também prestou depoimento em Plenário do Júri

e relatou como teria ocorrido a dinâmica criminosa.

No mesmo sentido, o policial civil Adriano Faustino Denicolo também relatou

em juízo
:

“
[...] se recorda dos fatos e participou das investigações; Que na época do fato, estava ocorrendo uma guerra entre dois grupos no bairro Aviso, um grupo localizado na região Gogó da Ema e outro grupo, pertencente ao Cavaco; Que esses grupos efetuavam diariamente, ataques na região do outro; Que um dia antes dos fatos, o MARLON recebeu um ataque em frente a casa dele, pessoas da área do Cavaco foram até a casa dele e realizaram disparos, na intenção de acertar ele e o vizinho; Que posteriormente a isso, no dia seguinte, a tarde, um grupo do Gogó da Ema, a qual ALEX e MARLON pertenciam, atacaram um pessoal do Cavaco, grupo pertencente a vítima, atacaram RAFAEL MARQUES e outro indivíduo; Que após esse ataque, duas horas depois, a polícia conseguiu prender um dos indivíduos que participou desse ataque, JULIOCESAR, que era integrante do grupo de ALEX E MARLON;

Que após esse ataque, Alex e Marlon passam de carro e conseguem visualizar IVONEY andando na rua, na região do cavaco, e efetuam disparos de arma de fogo contra ele e acabam acertando a menina, que não tinha nada a ver com essa disputa;

Que atiram em IVONEY, descem do carro, a arma trava ou acaba a munição e quando eles não conseguem mais disparar, eles acertam pedradas, chutes
contra a cabeça do IVONEY, ainda consciente;
Que IVONEY relata dessa forma no B.U e na declaração prestada aos policiais; Que após isso, a vítima é socorrida e MARLON e ALEX fogem e em depoimento, o próprio IVONEY informa que AlEX e MARLON tentaram contra sua vida;

Que acredita que estava com o policial EDVAN;

Que pelo que foi apurado, a motivação dos fatos está ligada diretamente a disputa pelo tráfico de drogas; Que MARLON e ALEX tem envolvimento no tráfico de drogas na região do Gogó;
Que são áreas próximas e fica difícil dizer onde fica a divisa entre as regiões;

Que existe um histórico de rivalidade entre ele de muito tempo;

Que existe uma guerra entre os grupos e os próprios integrantes não conseguem dizer onde começou essa rivalidade;
(...);
Que durante as investigações, populares e parentes de vítimas, disseram que haviam casos de brigas na escola entre os alunos, por simplesmente uma pessoa morar na região oposta ao outro grupo; Que Daniele foi atingida, mas não se recorda o local em que foi baleada; Que ela estava passando na hora e coincidiu; Que se não falha a memória, ela era conhecida de IVONEY por morar na região, mas não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, era apenas moradora; Que o relatório de investigação às fls.82/97, foi após vários crimes que ocorreram na região; Que fizeram um apanhado de declarações, tanto de vítimas, autores quanto de testemunhas, analisando todas as declarações para entender a dinâmica que estava ocorrendo dentro naquela região, uma vez que o delegado percebeu a quantidade de crimes que estava ocorrendo dentro da área do Aviso, sendo possível perceber que um grupo estava atacando o outro;
Que era claro nos inquéritos que o autor de um inquérito era vítima em outro, ou era citado em um terceiro evento; Que perceberam que havia uma dinâmica muito bem amarrada entre os grupos;
Que com esse relatório, tentou esmiuçar as informações que tinha para tentar mostrar a dinâmica que estava acontecendo nesse período de tempo que estava sendo analisado; Que houve outros crimes, mas não seria aproveitoso ficar puxando muitos anos antes, ia ficar algo muito extenso e poderia embolar o relatório; Que confirma o teor do relatório; Defesa MARLON: Que acredita que a vítima Daniele, não conseguiu identificar os acusados; Defesa ALEX: Que conhecia o ALEX de outras investigações, envolvendo homicídios e tráfico de drogas; Que foi apurado que o ALEX foi um dos autores no ataque contra o IVONEY; Que não recorda se foi identificado o veículo; Que não recorda o calibre da arma; Defesa MARLON: Que não recorda de cabeça, mas o IVONEY relatou em seu depoimento quem foi que realizou os disparos. [...]”.

Com efeito, a vítima chegou a relatar em interrogatório que já vendeu drogas e que responde a uma ação penal em decorrência da imputação crime de homicídio praticado em face do irmão do réu Marlon – corroborando, assim, a tese de que a tentativa de ceifar sua vida decorreu da animosidade entre os grupos criminosos rivais.

Ressalto que a tese envolvendo a ausência de provas da autoria delitiva em decorrência da existência de testemunhos indiretos não é inédita nestes autos, pois, ao tempo da decisão de pronúncia, a defesa técnica dos réus também fez tal ponderação na impetração do Habeas Corpus nº 5005741-68.2022.8.08.0000.

Nesse sentido, após a denegação da ordem por este eg. Tribunal, a Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 171619/ES, considerou que
“a pronúncia não está amparada
apenas em hearsay testimony.
No caso, ao que parece, foram ouvidas diversas testemunhas e, embora algumas tenham, de fato, relado que ouviram dizer que a autoria do delito recairia sobre o Recorrente,
não se pode olvidar que também prestaram depoimento dois policiais civis, que declinaram informações relevantes sobre a autoria delitiva
”
.

Não desconheço que, naquele momento, a c. Corte Cidadã estava se referindo ao
standard
probatório necessário à pronúncia, que, como cediço, satisfaz-se com a comprovação da existência, tão somente, de
indícios
de autoria.

Ocorre que, de fato, o relato dos agentes policiais

em juízo
é coerente com a versão apresentada pela acusação, expondo de forma detalhada as circunstâncias fáticas que, em tese, levaram os réus a planejarem o crime de homicídio em face da vítima Ivoney, que também acabou por atingir a vítima Daniele.

Com efeito, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Destarte, a versão capitaneada pelo órgão de acusação não é frágil, pois a conjugação dos elementos indiciários com a prova produzida em juízo corroboram sua tese, razão pela qual incumbe exclusivamente ao Conselho de Sentença, em sua íntima e livre convicção, analisar o caso no estado em que lhe fora apresentado.

Em outras palavras, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes imputados.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para levar à anulação do veredicto do Júri.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, observo que as penas foram fixadas no mesmo patamar para ambos os réus.

Destrinchando-se o cálculo dosimétrico, tem-se que as penas-bases dos crimes tentados foram exasperadas com espeque na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Na hipótese em testilha, o recrudescimento da pena decorreu de fundamentação concreta, com base nas especificidades do caso concreto, atendendo-se, assim, ao princípio da individualização da pena.

Nesse panorama, cumpre destacar que a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade”
(AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).”

Assim sendo, considerando que a premeditação indica um juízo de reprovabilidade da conduta mais elevado, cabível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

A conduta social dos réus, compreendida como o comportamento do agente no âmbito familiar e na sociedade, também lhes desfavorece, por integrarem grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, o que gera temor na comunidade local.

As circunstâncias do delito também foram identificadas de forma clara, sopesando-se em seu desfavor o fato de os crimes terem sido praticados em concurso de pessoas, gerando-se um maior grau de risco à vida da vítima. As consequências também foram valoradas com base em prova documental dos autos, em decorrência da situação das vítimas após a agressão.

Diante do exposto, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Por outro lado, considero que o critério adotado para o aumento da pena mostrou-se excessivamente rigoroso.

É preciso salientar que
“
a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
, exigindo-se apenas que seja proporcional e
devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”

(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”.

Na espécie, o juízo primevo aplicou parâmetro diverso daqueles comumente utilizados pela jurisprudência deste eg. Tribunal e das Cortes Superiores – não havendo fundamentação para tal operação.

Desse modo, adotando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima do tipo penal, e tendo em vista que foram avaliadas negativamente quatro circunstâncias judiciais, fixo as penas-bases em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP (meio que pudesse resultar em perigo comum) foi compensada com a atenuante descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa). Nada obstante, também incide a agravante constante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (motivo torpe), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplicada a fração de 1/3 (um terço) decorrente do crime tentado, a pena final de cada um dos crimes (vítimas distintas) será de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por derradeiro, os apelantes pleiteiam, em relação ao concurso de crimes, a aplicação da regra da exasperação, ou seja, do concurso formal próprio, em decorrência da suposta configuração de erro na execução em relação à segunda vítima.

Ocorre que o Juiz Presidente do Conselho de Sentença promoveu a aplicação da regra do concurso formal impróprio, somando as penas dos delitos (artigo 70, parte final, do Código Penal), em respeito à quesitação respondida afirmativamente pelos jurados no sentido de que os réus deram início à execução de crimes de homicídio em face de ambas as vítimas – indicando, assim, que a conduta foi praticada com desígnios autônomos. Desse modo, a pluralidade de vítimas e o desígnio autônomo de cada conduta configuram a prática de crimes distintos, ainda que cometidos em um mesmo contexto fático.

Correto, desse modo, o cálculo realizado pelo juízo primevo.

Assim, somadas as reprimendas, a pena definitiva de cada um dos réus será de 32 (trinta e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado.

Importante esclarecer que o cálculo dosimétrico foi realizado uma única vez, posto que ambos os réus foram condenados a penas iguais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para reduzir a pena dos réus nos patamares acima indicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)